Tribunal: TJDFT
Processo: 0715514-95.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0715514-95.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KAIQUE NOVAES CARDOSO APELADO: BRASAL-BRASILIA SERVICOS AUTOMOTORES S/A D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Constato que o Advogado representante do executado, Dr. Eduardo Serra Rossigneux Vieira, OAB/DF 29.370, não fez constar sua assinatura no termo de acordo, tampouco na petição que solicita a sua homologação. Em face disso, determino que as partes pactuantes acostem os respectivos documentos com a aposição das assinaturas dos representantes de todos os polos envolvidos, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de não rejeição do pedido de homologação do acordo. Publique-se. Intime-se. Brasília, de junho de 2020.[1] Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator [1] Proc. CNJ no 0715514-95.2019.8.07.0007. 074 - fm